Tribunal: TJBA
Processo: 8009853-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8009853-39.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Tamires de Miranda Viana Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES, HARMÔNICOS E COERENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS MÍDIAS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBTRAÇÃO DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL NO INTERIOR DE UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APELANTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO QUE, NO CASO CONCRETO, REVELA-SE EXCESSIVAMENTE GRAVOSO. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e redimensionar as penas definitivas impostas à Apelante Tamires de Miranda Viana para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Tamires de Miranda Viana, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta no inquérito policial, que serve de base para esta Denúncia, que no dia 03 de dezembro de 2023, por volta das 22h, na sede da 1ª Companhia de Polícia, posto policial localizado na Rua Gregório de Matos, no Centro Histórico da cidade de Salvador/BA, a Denunciada subtraiu para si uma pistola PT 100, SFXP 30273, um carregador com 11 munições, ambos de propriedade da Polícia Militar, e um aparelho celular da marca Samsung Galaxy, cor azul claro, operadora Claro, número da linha (71) 98322-9799, de propriedade do SGT Hélio Santos de Jesus. Com efeito, emerge da peça inquisitorial que a vítima estava de serviço na sede da 1ª CIA, situada na Rua Gregório de Matos, no Centro Histórico/Pelourinho, e, após sentir fortes dores na região da coluna lombar, decidiu retirar o cinto de guarnição, onde estava sua arma de fogo, tipo pistola PT, 100, calibre .40, municiada com onze munições, e guardou o cinto na gaveta da escrivaninha que fica do lado da mesa na recepção da sede. Em um momento, a vítima foi ao sanitário e não havia mais ninguém na sede, tendo a porta ficado encostada. Ao retornar do sanitário, a vítima sentiu falta da pistola e munições que estavam na gaveta da escrivaninha, além do aparelho celular, que estava em cima da mesa, e informou ao Coordenador de área via rádio. Ato contínuo, se deslocou até o CICOM-CAB, onde verificou, através das câmeras do CICOM, as características de quem havia praticado o furto. A vítima registrou ocorrência do fato e informou as características da autora e, em diligências, a Denunciada foi localizada e conduzida à Delegacia. Em interrogatório, a Denunciada confessou a prática do crime, acrescentando que entregou a pistola a uma pessoa vulgo ‘Pateta’ e o aparelho celular à pessoa de vulgo ‘Canário’, não sendo os bens recuperados”. III – Em suas razões de inconformismo, postula a Apelante a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo acervo probatório produzido nos autos, em especial pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão extrajudicial da Apelante, que se apresenta harmônica com os demais elementos de convicção. A vítima declarou que, na ocasião dos fatos, precisou se ausentar momentaneamente da recepção do posto policial para ir ao sanitário, deixando seu cinto de guarnição, contendo a pistola, na gaveta da escrivaninha, bem como um aparelho celular sobre a mesa. Ao retornar, constatou a subtração de ambos os bens. Os Policiais Militares Vanilza Conceição dos Santos e Ronaldo Ribeiro da Cruz Ferreira, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram que participaram das diligências realizadas após o crime, tendo a Ré sido localizada nas imediações do Pelourinho, apresentando características compatíveis com aquelas visualizadas nas imagens de monitoramento. Segundo os relatos, a Acusada admitiu informalmente a autoria do furto. V – Na fase inquisitorial, a Apelante descreveu a dinâmica da subtração: “[...] Que de fato adentrou no quartel da polícia militar, e quando entrou não viu nenhum policial e ficou revistando o local e quando abriu a gaveta viu uma pistola e se apoderou da mesma, bem como um celular que estava em cima da mesa; Que a Pistola entregou para a pessoa de ‘Pateta’ no pelourinho e o celular para um elemento de vulgo: ‘Canário’; [...]”. (Id. 101024085, pág. 18). Embora a Acusada tenha sido declarada revel na fase judicial, tal circunstância não invalida a confissão prestada perante a Autoridade Policial, sobretudo porque esta se encontra corroborada por provas judicializadas. Do mesmo modo, a ausência de juntada formal das mídias das câmeras de segurança não tem o condão de enfraquecer o conjunto probatório, uma vez que a condenação restou amparada em depoimentos firmes, coerentes e convergentes, prestados em juízo, aliados à confissão extrajudicial da prática delitiva. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Por conseguinte, o conjunto probatório mostra-se suficiente para a manutenção da condenação da Apelante pela prática do delito que lhe fora imputado. VI – Nesse ponto, vale transcrever trecho do édito condenatório: “[...] diante da prova testemunhal coletada em JUÍZO, não restaram dúvidas de que a denunciada praticou o fato narrado e imputado na denúncia, eis que os referidos testemunhos elucidaram de forma cristalina e uníssona a ocorrência do evento e a sua autoria delitiva, não havendo como se sustentar a tese de insuficiência probatória levantada pela defesa em seus memoriais escritos de alegações finais (ID 494613198). Isso ocorreu porque a vítima e a testemunha Ronaldo, ambos policiais militares, ouvidas em JUÍZO, foram uníssonas em afirmar que a denunciada foi identificada pelas imagens da câmera de segurança adentrando na Companhia da Polícia Militar, sendo que em todos os depoimentos coletados nos autos se verificou que no dia seguinte a acusada foi detida, momento em que, inclusive, confessou ter subtraído os bens, alegando que havia negociado a arma de fogo com um traficante (ID 492409323), razão pela qual, não se pode atribuir dúvida quanto a autoria delitiva. Diante disso, a conduta de subtração de coisa alheia móvel atribuída à denunciada se encontrou cabalmente comprovada, sendo que, pelos referidos elementos de provas coletados em JUÍZO, não restaram dúvidas, ainda, de que o fato em questão se tratou da prática do crime de furto, frente a ausência de violência ou de grave ameaça à subtração dos bens (arma de fogo e aparelho celular)”. VII – No tocante à incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, igualmente não há reparo a ser feito. Conforme destacou o Juiz a quo, restou comprovado que “o fato ocorreu durante o repouso noturno, uma vez que foi praticado durante a madrugada (ID 492409323), o que conduz a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal. Isso ocorre porque a majorante do repouso noturno é prevista para um período de diminuição ou precariedade de vigilância de bens, independente do local estar ou não habitado, ou mesmo de a vítima estar dormindo ou não no momento do crime, bastando que a atuação aconteça no período da noite e sem vigilância do bem, conforme retratou o caso em questão”. Segundo a prova oral judicializada, o furto ocorreu no período noturno, em contexto de diminuição da vigilância sobre os bens, o que é suficiente, no caso concreto, para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. As penas-base foram exasperadas em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo o Magistrado singular apontado a especial gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de arma de fogo institucional no interior de unidade da Polícia Militar. Tal fundamento revela-se idôneo, pois extrapola os elementos ordinários do tipo penal de furto, sobretudo diante do risco concreto ocasionado pela retirada de armamento público do âmbito da corporação policial e sua posterior destinação ilícita. Cita-se excerto da sentença: “[...] as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, devendo ser censurada a ousadia da denunciada de ter praticado o crime dentro de uma Companhia da Polícia Militar, inclusive, com a subtração de armamento, o que justifica a exasperação da sua pena-base; [...]”. Dessa forma, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e, por conseguinte, as penas-base fixadas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. IX – Na segunda fase, considerando que a Apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). No julgamento do REsp 1.972.098/SC, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. X – Por outro lado, a reincidência da Apelante foi devidamente reconhecida na sentença, com fundamento em condenação anterior transitada em julgado, apta a caracterizar reincidência simples. Cita-se: “[...] a partir da certidão de ID 430278286, verifico que a denunciada foi condenada pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, nos autos da ação penal n.º 0042846-34.2011.8.05.0001, tendo a referida condenação, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, transitado em julgado em data de 16/02/2018, originando o processo de execução de pena n.º 0322423-33.2018.8.05.0001, que tramitou perante a 1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca, no qual aquele juízo reconheceu cumprida a pena em 10/05/2022, extinguindo a punibilidade da condenada, ora acusada, por sentença datada de 20 de julho de 2022 (ID 430278293), portanto, o fato delituoso em questão foi praticado após a data do cumprimento da pena e dentro do período depurador, de forma que deverá ser reconhecida a reincidência no processo de dosimetria da sanção penal como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, como forma de elevar a pena em concreto a ser aplicada à denunciada”. XI – Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deve ser realizada a compensação integral entre ambas, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Assim, compensadas integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as penas provisórias devem ser estipuladas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Incide, contudo, a majorante do repouso noturno, no patamar de 1/3 (um terço), resultando nas penas definitivas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII – Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, merece acolhimento a pretensão defensiva de modificação para o regime semiaberto. Embora a Apelante seja reincidente e ostente uma circunstância judicial desfavorável, a reprimenda definitiva foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a maioria das circunstâncias judiciais lhe é favorável. Desse modo, a imposição do regime inicial fechado mostra-se excessivamente gravosa, sendo cabível a fixação do regime semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência em crime doloso e da circunstância judicial negativamente valorada, que evidenciam não se mostrar a medida socialmente recomendável. XIII – Relativamente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, tal pedido deve ser formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica da condenada. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e redimensionar as penas definitivas impostas à Apelante Tamires de Miranda Viana para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009853-39.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Tamires de Miranda Viana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e redimensionar as penas definitivas impostas à Apelante Tamires de Miranda Viana para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.